Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMISSÃO. ASSINATURA EM NOME DA GENITORA, QUE ESTAVA HOSPITALIZADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PODERES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO A COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. AVAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 29 da Lei n° 10.931/2004, dentre os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, insere-se a assinatura do emitente e do terceiro garantidor da obrigação, se for o caso, ou dos seus respectivos mandatários.
2. Se a parte, no momento da celebração da avença, atuou como se tivesse poderes para manifestar vontade em nome da genitora, que estava hospitalizada, não pode, posteriormente, pretender anular o negócio jurídico alegando que não teria poderes para tanto. Trata-se da aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações contratuais, do princípio da vedação a comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), que obsta que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório, visando a tirar proveito da situação, bem como da impossibilidade de beneficiar-se da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).
3. Considerando que as informações contidas na cédula de crédito bancário foram claras e dispostas de maneira simplificada, sendo de fácil compreensão pelo consumidor, carece de verossimilhança a alegação de que houve vício de consentimento na celebração da avença.
4. Apelação conhecida e desprovida.